Tribunal: TJDFT
Processo: 0034794-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0034794-65.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MER PIMENTA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após julgamento do RE 970.821 (Tema 517), requereu a apelante a desistência do recurso em razão do entendimento firmado pelo STF, que legitimou a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, objeto de discussão na presente demanda. Nesse quadro, com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência ao recurso interposto por MER PIMENTA – EPP, nos termos do pedido de ID 38883883, mantendo-se intacta a sentença de improcedência proferida (Id 2507056). Revogo a tutela de urgência concedida (Id 2638553). I. Brasília-DF, 5 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora